Tribunal: TJMMG
Processo: 0003070-68.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 155 DO CPM (INCITAMENTO) - DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 165 DO CPM (REUNIÃO ILÍCITA) - POSSIBILIDADE - CONDUTA CONDIZENTE COM O TIPO PENAL - PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA - COMPROVAÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO - SENTENÇA QUE SE MANTÉM.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0003070-68.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 15/04/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155 DO CPM (INCITAMENTO) – DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 165 DO CPM (REUNIÃO ILÍCITA) – POSSIBILIDADE – CONDUTA CONDIZENTE COM O TIPO PENAL – PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA – COMPROVAÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO – SENTENÇA QUE SE MANTÉM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Renato Vieira de Souza e Edmar Washington Xavier Pereira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela defesa do apelante Renato Vieira de Souza. No mérito, também por unanimidade, acordam os Desembargadores em negar provimento aos recursos de apelação. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo 1º Ten PM Renato Vieira de Souza e pelo Cabo PM Edmar Washington Xavier Pereira, em face da decisão condenatória proferida pelo Conselho Especial de Justiça atuante na Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que os condenou, como incursos nas sanções do art. 165 do Código Penal Militar (CPM), a uma pena de 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, com direito ao sursis. Em data de 5 de dezembro de 2018, o Ministério Público denunciou os ora apelantes como incursos nas sanções do art. 155 (incitamento) do Código Penal Militar (CPM), (fls. 01 e 02 do Evento 2). Narra a denúncia: Em 06 de junho de 2018, nesta capital, os denunciados incitaram militares a indisciplina e a desobediência durante manifestação de servidores da segurança pública ocorrida no Palacio da Liberdade. Compulsando os autos verifica-se que os denunciados, através de transmissão ao vivo pela rede social Facebook, em que convocam os militares em diversos momentos da gravação a praticarem atos grevistas, em clara afronta a hierarquia e disciplina castrenses. Em determinado momento, o primeiro denunciado profere os seguintes dizeres instigando os policiais a aderirem ao movimento grevista: “Agora é o momento da gente permanecer unido. Não arredar (sic) o pé daqui enquanto não tivermos nossos direitos atendidos.” E, depois, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 conclui: “venham para a Praça da Liberdade, companheiros! (...) Se preciso for, ficaremos aqui dez, quinze, vinte dias.” O segundo denunciado, por sua vez, em seguida, corrobora o posicionamento do primeiro: “Vamos seguir o exemplo dos caminhoneiros! (...) Vamos fazer o mesmo! Vamos parar a nossa categoria! Vamos mostrar que temos força política. Vamos mostrar que temos força para fazer as coisas sejam colocadas no seu devido lugar. (...), referindo-se ao movimento grevista deflagrado por caminhoneiros em todo o pais no primeiro semestre do presente ano. Diante disso, é evidente nos apelos manifestados pelos denunciados a intenção de irromper movimento grevista, convocando os militares a praticarem atos de desobediência, completamente descabidos e incompatíveis com a hierarquia e disciplina militares. Frente ao exposto, os denunciados encontram-se incursos no artigo 155 (incitamento), do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que Ihe couber (...). A denúncia foi recebida em 18 de janeiro de 2019 (fl. 01 do Evento 2). A instrução criminal transcorreu regularmente, conforme se vê nos documentos dos OUT 5, 6 e 7 do Evento 2. Em sessão de julgamento (fls. 53/91, OUT 7, Evento 2), realizada em 12 de março de 2020, o ilustre representante do Ministério Público, entendendo que houve infração disciplinar e não prática de crime, sob o argumento de que a própria Constituição da República consagra a liberdade de expressão, pediu que fosse julgada improcedente a denúncia, com a absolvição dos acusados da prática do crime previsto no art. 155 do CPM, com fundamento no art. 439, “d”, do CPPM. A defesa do primeiro acusado, 1° Ten PM Renato Vieira de Souza, conforme o disposto no art. 433 do CPPM, pediu a absolvição do acusado das imputações que Ihe foram feitas, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM. Ainda pelo princípio da eventualidade, pediu fosse o acusado absolvido, com fundamento no art. 439, “d”, também do CPPM. Por sua vez, a defesa do segundo acusado, CB PM Edmar Washington Xavier Pereira, afirmando sua condição de pré-candidato político, entendeu que ele poderia defender o interesse da classe; que, na ausência absoluta de qualquer conduta que se amolde ao Direito Penal, deveria haver a absolvição; e que a conduta praticada é absolutamente atípica. Ao final, pediu a absolvição do acusado da imputação que Ihe foi feita, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM, por atipicidade da conduta. A sentença, datada de 21 de maio de 2020, do Conselho Especial de Justiça, encontra-se acostada às fls. 59/68, no Evento 2 OUT 7. Não foi designada a audiência de leitura da sentença devido à suspensão dos prazos processuais, em razão do advento da pandemia, conforme a Portaria Conjunta TJMMG n. 34, publicada no Diário Oficial de 20 de janeiro de 2020 (Evento 2 OUT7, fls. 69/91). Inconformadas, as defesas interpuseram os recursos de apelação (Eventos 24 e 17, respectivamente) e, em suas razões recursais, o primeiro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 acusado, Renato Vieira de Souza, aduziu que objetiva ver cassado o r. decisum, porque não restou demonstrada de forma suficiente a tipicidade da conduta descrita na denúncia. Disse que, nas alegações finais, durante a sessão de julgamento, o Ministério Público requereu a absolvição dos acusados com fulcro no art. 439, “d”, do CPPM. Alegou preliminar de cerceamento de defesa, devido à desclassificação do tipo penal consignado na denúncia do art. 155 para o art. 165 do CPM, por ter faltado na inicial os mesmos elementos do tipo penal consignado inicialmente, o que representou surpresa. Asseverou que, no presente caso, o tipo penal previsto no art. 155 prevê elementos constantes em conduta comissiva de induzir, incentivar que outro desobedeça ou se insurja contra a disciplina; já o crime previsto no art. 165, discute a legalidade da reunião e o direito constitucional de participação. Disse que faltou enfrentamento aos elementos que constituem o crime do art. 165 do CPM, mesmo porque não houve por parte do Ministério Público qualquer requerimento no sentido da desclassificação, ficando mitigada a atuação da defesa neste sentindo, que foi surpreendida com a decisão final. Concluiu que o julgamento deve ser anulado para que nova sessão seja marcada, franqueando à defesa o direito de promover seus argumentos e razões para a absolvição do recorrente, quanto ao tipo penal previsto no art. 165 do CPM. Pontuou que a condenação se deu devido à existência de proibição constitucional ao direito de greve para os militares. Afirmou que as provas produzidas em juízo foram interpretadas erroneamente, pois as palavras proferidas e que constam da denúncia não configuram o tipo penal imputado ao apelante. Revelou, com base no vídeo acostado aos autos, que o recorrente, em sua manifestação, apenas convocou os militares que estivessem de folga ou reformados para se deslocarem para a praça da Liberdade, desarmados, com vistas a demonstrar sua insatisfação com a situação do funcionalismo da segurança pública naquela época. Apontou que os fatos ocorridos em nada se amoldam a uma greve, sendo apenas o exercício da liberdade de expressão por intermédio de uma manifestação, uma vez que greve é a suspensão coletiva e temporária da prestação de serviços ao empregador, por deliberação de assembleia geral de entidade sindical representativa da categoria profissional interessada, não constando dos autos qualquer prova de que, na Polícia Militar, tenha tido a suspensão da prestação de serviço no dia em comento. Considerou equivocada a alegação de que o recorrente se valeu de proteção conferida a candidatos a cargo eletivo em período eleitoral, já que agiu escudado no direito esculpido no art. 5º da CF/88. Contestou a alegação de que a manifestação ocorrida na data dos fatos e os dizeres do recorrente tenham ferido os princípios da hierarquia e disciplina militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Assinalou que, em nenhuma das falas do recorrente, ele discutiu ou questionou ato de superior, muito menos assunto atinente à disciplina militar, razão pela qual não há que se falar em preenchimento do tipo penal previsto no art. 165 do CPM. Requereu que o recuso seja conhecido e provido, para que seja cassada a sentença hostilizada. Preliminarmente, pediu anulação do julgamento para garantir a ampla defesa e o contraditório em relação ao tipo penal previsto no art. 165 do CPM. No mérito, pediu a absolvição do recorrente Renato Vieira de Souza, com fulcro no art. 439, b do CPPM, por não existir ilegalidade na reunião, uma vez que não se tratava de greve, mas de manifestação de direito constitucional de todo cidadão. Alternativamente, requereu a absolvição com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM, por não haver provas de que o acusado tenha agido com a intensão livre e consciente de praticar a conduta prevista no tipo penal do art. 165 do CPM. A defesa do segundo recorrente, Edmar Washington Xavier Pereira, disse que a MM. Juíza do feito não levou em consideração o pedido de absolvição por parte do Parquet Castrense, com base no artigo 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ao entender que o fato ocorrido não se tratava de reunião ilícita, portanto, não constituiu a infração penal prevista no art. 165 do CPM nem mesmo transgressão disciplinar. Disse que a reunião foi convocada pelo Deputado Sargento Rodrigues, conforme se apurou com o IPM de Portaria 112.841/18, cuja cópia foi levada ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, para instauração de processo em desfavor do Deputado e demais militares, pelo mesmo crime de “invasão de prédio sob administração militar” e por suposta “incitação ao crime”, que teve sua tipificação alterada no dia do julgamento. Afirmou que o Sr. Procurador-Geral de Justiça emitiu parecer pela inexistência de qualquer crime quando da ocupação do Palácio da Liberdade e incitação por atipicidade da conduta e que esse parecer foi utilizado como instrumento para a decretação do trancamento da Ação Penal nos autos n. 000.023-5- 76.2019.913.0002, em que a Promotoria de Justiça Militar ofertava transação penal a 05 graduados pelos crimes de incitação e invasão do Palácio da Liberdade. Disse que a citada Promotoria, depois de analisar o conteúdo do “parecer”, requereu o arquivamento da ação penal por atipicidade de conduta criminal, ou seja, inexistência de crime, o que foi prontamente acatado pelo Juiz de Direito da 2ª AJME, que, considerando o fato atípico, determinou o arquivamento dos autos. Pediu, baseado nos fatos e nos fundamentos jurídicos, a reforma da sentença de primeiro grau. Quanto à atipicidade da conduta, asseverou que, para se configurar o delito do art. 165 do CPM, é necessária a vontade livre e consciente do autor, o que ocorreu, e, por isso, não ficou demonstrado que o recorrente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 promoveu a reunião de militares, ou nela tomou parte, para discussão de ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar. Afiançou que o recorrente apenas passou pelo local quando retornava de uma consulta e, ao encontrar um amigo, gravou um vídeo com cunho completamente político e foi embora para sua casa, o que não configura o ilícito descrito na respeitável sentença, que deve ser reformada com o decreto de absolvição do acusado das supostas práticas previstas no artigo 165 do CPM. Pontuou que o DVD acostado aos autos revela que o acusado apenas manifestou sua tristeza e preocupação com o parcelamento dos salários, manifestação esta legítima, sem ofensa a autoridade ou a qualquer ato do Comandante-Geral. Salientou que a liberdade de expressão está prevista na Constituição Federal e é regulada, internacionalmente, conforme artigo 19 da Declaração Universal Dos Direitos Humanos, recepcionada pelo Brasil. Ao final, requereu a reforma da sentença a quo, para declarar sua absolvição do recorrente. Intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo recorrente Cb PM Edmar Whashington Xavier Pereira. Ressaltou que há indícios suficientes para a condenação do apelante, nos termos do art. 165 do CPM; que da análise descrita do tipo penal imputado ao militar recorrente, há justo amoldamento dos fatos; e que estão presentes as elementares objetivas e subjetivas do crime capitulado no artigo retrocitado. Afirmou que restou comprovado nos autos que, até certo momento da live ocorrida no facebook, o recorrente exerceu seu direito de liberdade de expressão assegurado pela CF/88 de forma legítima; contudo extrapolou o campo da licitude, quando ressaltou o movimento da greve dos caminhoneiros, ocorrida no mesmo ano, para entoar seu discurso, sugerindo a parada de toda a categoria da segurança pública. Afirmou, ainda, que a CRFB/88 proíbe expressamente que os Policiais Militares, Bombeiros Militares e militares das Forças Armadas façam greve, de acordo com seus artigos 142, § 3º, inc. IV e 42, § 1º. Disse que o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado de que é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área da segurança publica a realização de greve. Concluiu que o recorrente assumiu não somente o dolo genérico de propor a reunião de militares, mas também o dolo específico de discutir ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar, pois, ao fomentar prática vedada em lei, instigou a indisciplina dos militares, abrindo risco para ocorrência do episódio. Concluiu também que, apesar de o discurso executado na live ter-se voltado em grande parte a interesse político (pois um deles visava a disputa de mandato eletivo), a função militar é indissociável de sua pessoa. Ao final, requereu que, caso conhecido, o recurso interposto não seja provido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Mais uma vez intimado o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo 1º Ten PM Renato Xavier de Souza. Preliminarmente, sustentou a impossibilidade da anulação do julgamento de primeiro grau. Ressaltou que o procedimento realizado pela Juíza Militar, mais conhecido como “emendatio libelli” (art. 383 do CPP), não trouxe prejuízo quando do exercício da ampla defesa e do contraditório, como foi alegado pela defesa quando da interposição do recurso. Ressaltou que a denúncia oferecida pelo Promotor de Justiça (fls. 01-A) viabilizou a possibilidade de defesa do recorrente, uma vez que a tipificação do crime ao qual foi o recorrente foi condenado estava contemplado na descrição dos fatos. No mérito, entendeu que e há indícios suficientes para a condenação do recorrente, nos termos do artigo 165 do CPM. Nesse sentido reprisou os argumentos apresentados nas contrarrazões de apelo constante do evento n. 22. Ao final, pugnou pelo desprovimento do presente recurso. A douta Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, em lúcido e preciso parecer, opinou pela rejeição da preliminar arguida pela defesa. No mérito, opinou pelo total desprovimento de ambos os recursos, mantendo-se integralmente a decisão de Primeira Instância que condenou os 1º Ten PM Renato Vieira de Souza e Cb PM Edmar Washington Xavier Pereira como incursos nas sanções do artigo 165 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos para sua admissibilidade. Em sede de preliminar, o recorrente 1º Ten PM Renato Viera de Souza aponta a nulidade da sentença primeva, aduzindo que houve cerceamento de defesa, tendo em vista a desclassificação do tipo penal consignado na denúncia – art. 155 para o art. 165, ambos do CPM –, o que prejudicou a atuação de sua defesa, que foi surpreendida com sua condenação. Nesse sentido, afirmou que sequer houve por parte do Ministério Público requerimento visando à desclassificação do tipo penal e que, por este motivo, não houve prévio enfrentamento aos elementos que constituem o crime contido no art. 165 do CPM. Alegou, ainda, que o douto Órgão Ministerial, em sede de alegações finais, durante a sessão de julgamento, requereu sua absolvição, com fulcro no art. 439, “d”, do CPPM, não havendo, portanto, razões para sua condenação. Pois bem. É verdade que o Parquet, em suas alegações finais, requereu a absolvição do recorrente, no tocante ao crime contido no art. 155 (incitamento) do CPM; entretanto sua condenação se deu pelo Conselho TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Especial de Justiça, por cometimento do crime contido no art. 165 do mesmo código. Verifica-se, incialmente, que a Constituição Federal de 1988 adotou, de forma clara, o sistema acusatório, prevendo a nítida separação entre órgão acusador e órgão julgador. Tal sistema encontra-se positivado no art. 383 do Código de Processo Penal, plenamente aplicável no âmbito penal militar. Veja-se o que dispõe o mencionado artigo: Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Acerca da independência do órgão julgador, assim tem decidido o Supremo Tribunal Federal. Observe-se: EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO VINCULAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. 1. [...]. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o juiz não está vinculado ao pedido de impronúncia ou absolvição formulado pela acusação em alegações finais. Precedentes. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.Acórdão(s) citado(s): (ED, CONVERSÃO) Rcl 11022 ED (TP), ARE 680718 ED (1ªT), MI 823 ED-SEGUNDOS (TP). (IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO, VINCULAÇÃO DO JUÍZO) HC 69957 (2ªT), ARE 700012 ED (2ªT). Número de páginas: 9. Análise: 16/03/2016, MJC. Em que pese o pedido de absolvição do réu formulado pelo Ministério Público, entendo ser perfeitamente cabível a condenação do recorrente. No que tange à arguição de nulidade da sentença primeva diante da desclassificação do tipo penal, quando do julgamento da ação, vejo que razão não assiste ao recorrente. Sobre o tema, é sabido que o Conselho de Justiça, ao julgar uma ação penal, pode dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia. O Supremo Tribunal Federal possui vasta jurisprudência no sentido de que a nova classificação jurídica dada aos fatos relatados de modo expresso na denúncia não tem o condão de prejudicar a defesa técnica do réu, desde que presentes, na peça processual, os elementos constitutivos do próprio tipo. A exemplo, observe-se: E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ADITAMENTO DA DENÚNCIA - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - PRETENDIDA OBSERVÂNCIA DO ART. 384, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP - INAPLICABILIDADE - ADITAMENTO QUE SE LIMITA A FORMALIZAR NOVA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS QUE FORAM DESCRITOS, COM CLAREZA, NA DENÚNCIA - HIPÓTESE DE SIMPLES "EMENDATIO LIBELLI" - POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO ART. 383 DO CPP - PRISÃO PROCESSUAL - TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 EXCESSO DE PRAZO EM SUA DURAÇÃO - PACIENTES PRESOS, CAUTELARMENTE, HÁ MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS - INADMISSIBILIDADE - DESRESPEITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (CF, ART. 1º, III) - TRANSGRESSÃO À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CF, ART. 5º, LIV) - OFENSA AO DIREITO DO RÉU A JULGAMENTO SEM DILAÇÕES INDEVIDAS (CF, ART. 5º, LXXVIII) - "HABEAS CORPUS" DEFERIDO. DENÚNCIA QUE DESCREVE, DE MODO PRECISO, OS "ESSENTIALIA DELICTI" - IRRELEVÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA - ADITAMENTO QUE SE LIMITA A CORRIGIR A CAPITULAÇÃO LEGAL DOS DELITOS - "EMENDATIO LIBELLI". - Se o magistrado reconhecer a possibilidade de atribuir, ao fato delituoso, quando da prolação da sentença, qualificação jurídica diversa daquela que constou da peça acusatória, essa conduta judicial não ofenderá o direito de defesa do acusado, desde que a nova capitulação encontre apoio em circunstância elementar que se contenha, de modo explícito ou implícito, na denúncia ou na queixa. É que, em tal contexto, essa atuação processual do magistrado, plenamente legitimada pelo que dispõe o art. 383 do CPP, configurará mera hipótese de "emendatio libelli". Doutrina. Precedentes. - Órgão julgador: Segunda Turma. Relator(a): Min. CELSO DE MELLO. Julgamento: 13/06/2006. Publicação: 16/02/2007 Conforme a própria defesa mencionou em sua peça recursal, o réu se defende do fato delituoso narrado na denúncia, e não da classificação jurídico-penal dela constante. Quanto à interpretação da alínea “a” do art. 437 do Código de Processo Penal Militar, o Superior Tribunal Militar (STM) editou a Súmula n. 5, que, por oportuno, transcrevo: SÚMULA N. 5 A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em beneficio para o réu e conste da matéria fática. (DJ 1 N. 77, de 24/04/95) Nos termos da referida Súmula, a desclassificação de crime capitulado na denúncia, quando feita para beneficiar o réu, poderá ser operada pelo Tribunal ou Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público. Desse modo, não há qualquer ilegalidade na desclassificação feita pelo Conselho de Justiça, uma vez que o Conselho apenas deu nova tipificação legal ao crime, beneficiando o réu com a aplicação da pena mais leve que ao tipo penal descrito na denúncia. Veja-se: Art. 155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar: Pena - reclusão, de dois a quatro anos. Art. 165. Promover a reunião de militares, ou nela tomar parte, para discussão de ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Pena - detenção, de seis meses a um ano a quem promove a reunião; de dois a seis meses a quem dela participa, se o fato não constitui crime mais grave. No mesmo sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal. Observe-se: EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ABANDONO DE POSTO PARA O DELITO DE INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CARACTERIZADA – NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA PELO CPJ – POSSIBILIDADE – SÚMULA N. 5 DO STM – DELITO DO ART. 324 DO CPM – NORMA PENAL EM BRANCO QUE NÃO PODE SER COMPLEMENTADA PELO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES, NORMA AUTÔNOMA, DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ATIPICIDADE DA CONDUTA – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR – ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 439, “B”, DO CPPM – RECURSO PROVIDO. (Apelação n. 0000161-27.2016.9.13.0002, Relator: Des. Fernando Armando Ribeiro, Julgamento: 29/11/2016, Publicação: 05/12/2016) Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesses termos, rejeito a preliminar arguida pela defesa. MÉRITO Verifica-se que os recorrentes, 1º Ten PM Renato Vieira de Souza e Cb PM Edmar Washington Xavier Pereira, apresentaram recurso de apelação, com argumentos semelhantes, conforme consta do relatório alhures. Após a detida análise dos autos e do robusto arcabouço probatório, entendo que razão não assiste aos recorrentes, conforme passo a expor. Assim como mencionado pelo Parquet em sede de contrarrazões e reiterado pela eminente Procuradora de Justiça, em seu lúcido e preciso parecer, entendo que, da análise do tipo penal imputado aos recorrentes, há justo amoldamento dos fatos, presentes as elementares objetivas e subjetivas do crime capitulado no art. 165 do CPM. Em relação à conduta exercida pelos ora apelantes, verifica-se que a gravação dos vídeos (live), ocorrida na rede social Facebook, tinha, até certo ponto, o objetivo de obter um diálogo com toda a classe da segurança pública diante das insatisfações no que concerne aos salários, promoções entre outros pontos, comum a qualquer categoria. Nesse sentido, entendo que o militar, até aquele momento, exercia seu direito de expressão assegurado pelo art. 5º, incisos IV, IX e XIV da Carta Magna e pelo art. 19 da DUDH/48, de forma legítima. Acontece que os recorrentes, em determinado momento, convocaram todos os militares insatisfeitos com o governo estadual para se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 aglomerarem no Palácio da Liberdade, ressaltando o movimento da greve dos caminhoneiros, ocorrida no mesmo ano. Vejam-se trechos das falas extraídas do vídeo acostado aos autos: Vamos seguir o exemplo dos caminhoneiros, mostrar nossa força, nossa grandeza. Parou esse país em 10 dias, mostrou a sua força... vamos fazer o mesmo. (12min58s) Vamos parar a nossa categoria! Vamos mostrar que temos força política. Vamos mostrar que temos força para fazer as coisas sejam colocadas no seu devido lugar. (13min16seg) Como bem pontuou a douta promotoria atuante nesta Justiça castrense, a aludida frase não carrega consigo margem de interpretação que nos permita pensar em algo diferente do incentivo trazido pelos recorrentes de que, se preciso fosse, a greve da segurança publica deveria ocorrer. Segundo se extrai dos autos, as declarações dos recorrentes são ainda mais enfáticas quando proferem “se preciso for, ficaremos dez, doze dias, quinze dias (se referindo a se instalarem ao Palácio da Liberdade)... não vamos arredar o pé”. Assim, não me resta outra opção a não ser concordar com a douta Magistrada sentenciante, quando pondera que “A reunião promovida possuía alto grau de concretude, transbordando de insubordinação, à medida que os militares convocados já se faziam presentes na Praça da Liberdade, sendo patente a lesão ao bem jurídico protegido.” Os fatos não somente foram uma promoção à reunião, mas, também, um convite a um próprio acampamento ou cerco ao símbolo de poder na estrutura da cidade, o Palácio da Liberdade. Torna-se notório, portanto, que andou bem a decisão primeva, ao desclassificar a conduta criminosa dos envolvidos, uma vez que a gravação feita pelos militares constitui menos incitação (art. 155 do CPM) e mais promoção de reunião ilícita (art. 165 do CPM). O que se tem no presente caso é a convocação de militares para participar de reunião em ato que contraria a disciplina castrense, subsumindo-se perfeitamente ao tipo de ilícito contido no art. 165 do CPM, em sua primeira parte, que por oportuno transcrevo: “(...) Promover a reunião de militares ou nela tomar parte, para discussão de ato de superior ou assunto atinente a disciplina militar.” Desse modo, restou inquestionável que os militares efetivamente participaram de reunião voltada à discussão de ato de superior, qual seja, o Governador do Estado de Minas Gerais à época, a quem a Polícia Militar e seus integrantes estavam subordinados, nos termos do que prevê o artigo 144, § 6º, da Constituição Federal. Assim sendo, as considerações tecidas pela douta Juíza sentenciante (evento 2 - OUT7 - fls. 60/63), aliadas à análise detalhada das provas com a descrição da dinâmica dos fatos, são mais do que suficientes para demonstrar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em atipicidade das condutas, conforme alegam os recorrentes. Com essas considerações e na esteira do douto parecer da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, nego provimento aos recursos de apelação, mantendo-se, assim, a condenação dos recorrentes, 1º Ten PM Renato Vieira de Souza e Cb PM Edmar Washington Xavier Pereira, pela prática do crime de reunião ilícita – art. 165 do CPM, nos termos da sentença primeva. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de abril de 2021. Des. James Ferreira Santos Relator